Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-43.2025.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001284-43.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ADRIANO MORAIS DA SILVA - CPF: 722.525.451-00 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES - CPF: 719.485.111-34 (REU), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANGELEI PINTO - CPF: 594.345.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 033.422.841-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JASSON DAVID CANELA PINTO - CPF: 059.085.341-45 (VÍTIMA), NAYARA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.483.751-09 (VÍTIMA), GISLEI SOUZA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), REINALDO PEREIRA (ASSISTENTE), JULIANA RODRIGUES - CPF: 719.485.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. RELAÇÃO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de constrangimento ilegal e ameaça, por ter coagido as vítimas a permanecerem no vínculo empregatício até a quitação de empréstimo, mediante grave ameaça.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelos crimes de constrangimento ilegal e ameaça; (
ii
) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria do crime de constrangimento ilegal restaram comprovadas pelos depoimentos consistentes das vítimas, que relataram terem sido impedidas de deixar o emprego mediante intimidação
.

2.
As ameaças proferidas constituíram meio de execução do constrangimento ilegal, não configurando crime autônomo, impondo-se a absolvição quanto ao delito do art. 147
,
do CP
.

3. A
dosimetria da pena comporta revisão para adequação aos parâmetros jurisprudenciais
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. O constrangimento ilegal resta configurado quando o agente, mediante grave ameaça, impede a vítima de exercer seu direito de deixar o emprego. 2. As ameaças proferidas como meio de execução do constrangimento ilegal são por este absorvidas, não configurando crime autônomo
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
146,
caput
e 147,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - HC: 224039 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024;
STJ -

AgRg
no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024
TJMT - N.U 1055040-61.2023.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025; TJMT - N.U 1007445-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado
em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023;
TJMT -
Enunciado 39
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO MORAIS DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa
, pela prática dos crimes de constrangimento ilegal (art. 146,
caput
, do CP) e ameaça (art. 147,
caput
, do CP), conforme se vê no Id. 292384480.

Em suas razões recursais (Id. 292384492), a defesa alega ausência de provas suficientes para embasar a condenação do apelante, sustentando que os fatos atribuídos ao
apelante
não ultrapassam o limite do desabafo verbal, sem o ânimo de coagir ou ameaçar as vítimas. Invoca os princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
, e destaca que o próprio Ministério Público, em alegações finais, opinou pela absolvição quanto ao crime de ameaça. Alternativamente, postula a readequação da pena imposta.

Contrarrazões pelo
parcial provimento
do recurso, pugnando-se pela absolvição quanto ao crime de ameaça, com manutenção da condenação pelo delito de constrangimento ilegal (Id. 292384496).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Josane
Fatima
d
e Carvalho
Guariente
, opinou pelo desprovimento do recurso

(Id. 323601376).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
interposto
.

Para melhor compreensão da pretens
ão
recursa
l
, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
1º fato:

Consta dos autos, que no dia 12.01.2024, a partir das 03:00 horas, na residência particular sito em uma região de chácara localizada na MT-351, nesta comarca de Cuiabá
/
MT, os denunciados ADRIANO MORAIS DA SILVA e JULIANA RODRIGUES, em comunhão de desígnios, cônscios da ilicitude de suas condutas, sem nenhum motivo específico, privaram, mediante cárcere privado, a liberdade das vítimas Jasson David Canela Pinto e Nayara dos Santos Pereira.

2º fato:

Consta, também, que, no mesmo contesto fático, cônscio da ilicitude da sua conduta, o denunciado ADRIANO MORAIS DA SILVA injuriou as vítimas Jasson David Canela Pinto e Nayara dos Santos Pereira,
ofendendo-lhes
a honra, o que fez com emprego de arma de fogo, bem como lhes prometeu causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

3º fato:

Emerge dos autos que, também nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados ADRIANO MORAIS DA SILVA e JULIANA RODRIGUES, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham sob sua guarda uma espingarda calibre .22 e 74 munições de igual calibre, todas intactas, sem autorização e em desacordo com o regramento legal.

4º fato:

Em derradeiro, no dia em testilha, nesta comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ADRIANO MORAIS DA SILVA, com evidente consciência da ilicitude do seu ato, se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça/injúria empregada contra os Policiais Militares em serviço, quem sejam, Paulo Sérgio Alves da Silva e Lucas de Oliveira Cunha.

Da narrativa:

Ressai dos autos que os denunciados são proprietários de uma chácara onde as vítimas prestavam serviços. É certo que as vítimas e os implicados passaram a ter uma relação conturbada, mais precisamente a pessoa de ADRIANO com o ofendido Jasson.

No dia 11.01.2025, as vítimas foram dispensadas de seus serviços desenvolvidos na chácara, comenos em que foram para o imóvel em que residiam (na chácara) para organizarem os seus pertences e ir embora do local.
Ocorre que, durante a madrugada, por volta de 03:00 horas, a vítima Jasson recebeu uma ligação telefônica e, em seguida, recebeu também alguns áudios em seu aplicativo de
Whatsapp
, todos com ameaças direcionadas a ele e sua família (conforme consta no id. 181358196 e seguintes).

Pouco depois, ADRIANO foi até a casa onde ficavam as vítimas e, em lá estando, passou a proferir diversas ofensas e ameaças em desfavor deles, como “
sai aqui (fora da casa) pra ver se você é homem, vou

acabar com você, seu
crentinho
vagabundo
”, deixando-os temerosos.

É certo que, com a ação de ADRIANO, as vítimas eram impedidas de sair de sua casa, ante as ameaças e agressividade dele, mantendo-se trancados com cadeados nas portas e portões.

Consta, ainda, que durante a ação de ADRIANO, a implicada JULIANA presenciou toda a situação e a ela anuiu.

Por volta das 05:00 horas, Jasson entrou em contato com seu genitor informando estar impedido de deixar sua residência (em razão da conduta dos increpados), bem como relatou que sofria ameaças de morte, razão pela qual seu pai acionou uma guarnição da Polícia Militar e se dirigiu até o local.

Em lá chegando, os milicianos tiveram êxito em libertar as vítimas, notando, inclusive, o abalo emocional de Nayara.

Ato contínuo, após notícia de que ADRIANO portava arma de fogo, foi procedida a revista domiciliar, sendo localizado, no interior do imóvel, uma espingarda calibre .22, acompanhada de 74 (setenta e quatro) munições de igual calibre.

Diante dos fatos, a equipe policial anunciou que os conduziriam até a Delegacia de Polícia para providências, ato ao qual o denunciado ADRIANO se opôs, oferecendo resistência, xingando e ameaçando empregar violência contra os policiais em serviço.

O Laudo Pericial que comprova a potencialidade lesiva da arma de munições está anexo; os Termos de Representação Criminal estão no id. 181358192 e id.18135819
. (...).
(Id.
292384397
– p. 462-465
).

Durante a instrução processual, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia, com fundamento no art. 384
,
do Código de Processo Penal, para incluir a imputação do
crime de constrangimento ilegal
(art. 146,
caput
, do Código Penal) em desfavor do réu
Adriano Morais da Silva
. A medida foi motivada pela constatação de que o acusado teria constrangido a vítima Jasson David Canela Pinto a permanecer no vínculo laboral até a quitação de um empréstimo contraído, conduta esta que, segundo o
Parquet
, configuraria a prática do referido delito. O aditamento foi regularmente recebido pelo Juízo de origem (Relatório de Mídias – Id. 292384474).

Ao final da fase processual,
Adriano Morais da Silva
foi condenado pela prática dos crimes de constrangimento ilegal e ameaça, tipificados nos artigos 146 e 147,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, sendo absolvido das demais imputações por insuficiência de provas.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de provas aptas a embasar a condenação, pugnando por sua absolvição. Alternativamente, requereu a readequação da pena que lhe foi imposta.

Passo à análise das teses recursais:

a) Do pleito absolutório quanto ao crime de constrangimento ilegal:

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação pelo
crime de constrangimento ilegal
, argumentando que as palavras proferidas pelo apelante configuraram apenas desabafo emocional, sem intenção de coagir as vítimas.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

O exame detido do conjunto probatório revela que tanto a materialidade quanto a autoria do delito de constrangimento ilegal restaram cabalmente demonstradas, não se vislumbrando qualquer fragilidade capaz de gerar dúvida razoável.

A materialidade delitiva encontra-se solidamente estabelecida pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
292383870
– p. 11);
Boletim de Ocorrência (Id.
292383871
);
Termo
d
e Exibição
e
Apreensão

n.
2025.16.14101
(Id.
292383874
); Termos de Depoimentos (Id.
292383875
e
292383876
);
Termo
d
e Representação Criminal n. 2025.16.14290 (Id.
292383877
e
292383879
);
Termo de Declaração (Id.
2

292383878
e
292383880
);
Termo
s

d
e Entrega
(Id.
292383885
,
292383890
,
292383894
e
292384357
);
Termo
s

d
e Qualificação, Vida Pregressa
e
Interrogatório
(Id.
292383888
e
292383892
); Laudo Pericial (Id.
292384398
)

e depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Mídias - Id.
292384469
a
292384474
).

No que tange à autoria, as declarações das vítimas, prestadas de forma coerente e harmônica em juízo, convergem para a demonstração inequívoca da responsabilidade penal do apelante.

A vítima
Jasson David Canela Pinto
narrou de forma detalhada e consistente que trabalhava na chácara de Juliana há cerca de um ano e que após receber uma proposta de trabalho melhor, decidiu sair do local. No entanto, havia contraído um empréstimo com Juliana. Quando comunicou sua saída, Adriano se opôs, dizendo que ele só poderia sair após quitar a dívida. Jasson tentou tranquilizá-lo, afirmando que não fugiria e que poderiam acompanhar sua mudança. Adriano, no entanto, insistiu que ele não sairia sem pagar e ameaçou: "
Se você jogar a gente na Justiça, eu elimino vocês porque tenho dinheiro para pagar advogado
".

Por sua vez, a vítima
Nayara dos Santos Pereira
confirmou a narrativa de seu esposo, relatando que Adriano os impediu de deixar a chácara, temendo que não quitassem a dívida. Afirmou que, dois meses antes dos fatos, ele passou a agir de forma estranha e, posteriormente, começou a ameaçá-los de morte, dizendo que tinha dinheiro para pagar advogados e eliminar quem fosse contra ele. Também afirmava ser do PCC.

Convém salientar que ambas as vítimas foram uníssonas ao afirmar que embora
Adriano Morais da Silva
não as impedisse fisicamente de se deslocarem até a cidade, adotava uma postura intimidadora, com olhares e comportamentos incisivos, deixando claro que não poderiam abandonar definitivamente o vínculo laboral antes da quitação de uma dívida.

Os depoimentos colhidos em juízo revelam-se firmes e coerentes ao demonstrar que as ameaças proferidas pelo réu tinham o inequívoco propósito de coagi-los e gerar temor quanto à possibilidade de deixarem o local. Ressalte-se que os fatos ocorridos na madrugada do dia 12 de janeiro de 2024
inserem-se em um contexto prévio de escalada de tensão e agressividade, já evidenciado por falas ameaçadoras reiteradamente dirigidas às vítimas.

Tais declarações são suficientes para caracterizar o crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146, do Código Penal, que consiste em "
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda
".

Sabe-se que o
crime de constrangimento ilegal atinge a liberdade individual da pessoa, a ponto

de cercear a capacidade da vítima em autodeterminar a própria vontade e suas ações,

por meio de uma ação violenta, seja ela física ou moral.

Assim
, o apelante, mediante grave ameaça, constrangeu as vítimas a não deixarem o emprego, o que a lei lhes permitia fazer, configurando assim o tipo penal em questão.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de constrangimento ilegal, devendo ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 146
,
do Código Penal.

Com efeito, incabível o acolhimento do recurso defensivo.

b
) Do pleito absolutório quanto ao crime de
ameaça
:

No que se refere ao delito de ameaça, impõe-se o acolhimento da tese absolutória. Isso porque as provas constantes dos autos demonstram que a intimidação exercida por
Adriano Morais da Silva
não configura conduta típica autônoma, mas sim ato de execução do crime de constrangimento ilegal, razão pela qual resta absorvida por este.

Ademais, embora conste nos autos a menção a outras ameaças supostamente ocorridas na madrugada do dia 12, não houve comprovação suficiente quanto à sua autoria e conteúdo. As vítimas não souberam afirmar se as ligações e mensagens de voz recebidas partiram do réu, tampouco esclareceram de forma objetiva quais teriam sido as expressões utilizadas ou se essas ameaças guardavam relação autônoma com aquelas proferidas para impedi-los de deixar o local.

Diante da ausência de provas robustas e seguras quanto à prática do crime
de
ameaça
de forma autônoma
,
impõe-se a absolvição do apelante nesse ponto
, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
, uma vez que conjecturas e suposições não podem fundamentar um decreto condenatório.

Nesse contexto, este Sodalício entende que:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça e resistência.
Ausência de prova judicializada quanto à ameaça
. Inexistência de violência ou grave ameaça contra os policiais.
Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Absolvição. Recurso Provido.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal contra sentença proferida pela Juízo da 2ª Vara de Canarana/MT, que condenou o apelante por ameaça e resistência, em concurso material, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão
:
Há 2 (duas) questões
: 1) insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça
; 2) ausência de prática de violência ou grave ameaça contra os agentes públicos apta a configurar o crime de resistência.

III. Razões de decidir
:

1. A condenação criminal não pode estar baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa, salvo se se tratar de prova cautelar, não repetível ou antecipada, o que não se verifica no caso.

2. A ausência da oitiva da vítima em juízo, aliada ao fato de que os policiais apenas reproduziram a narrativa da vítima, inviabiliza a condenação pelo crime de ameaça.

(...)
.

3.
Diante da dúvida quanto à materialidade ou autoria dos delitos imputados, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

(...).
(N.U 1055040-61.2023.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/
2025
)
. (grifos meus).

“(...)

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP
.” (TJMT,
Ap
nº 39656/2017)
.
(
N.U 1007445-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
. (grifos meus).

Diante da ausência de prova segura quanto à autoria e autonomia das ameaças, acolhe-se o pedido defensivo para absolver o réu pelo crime do art. 147
,
do Código Penal, nos termos do art. 386,
VI
I, do CPP.

c)
Do pleito de
readequação da pena imposta
:

A defesa requer, de forma genérica, a readequação da pena fixada na origem. Considerando que foi acolhido o pedido de absolvição quanto ao crime de ameaça, impõe-se, de fato, a necessária reavaliação da reprimenda, restrita
,
agora
,
ao delito de constrangimento ilegal (art. 146,
caput
, do Código Penal).

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta as particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11 .343/2006. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 224039 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024). (grifos meus).

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo
de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(TJMT,
Enunciado
39).

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios rígidos para a exasperação da pena-base, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado, como regra geral, as frações de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena. O que se exige é que para o recrudescimento da pena para além dos parâmetros usuais, deve haver a devida fundamentação para tanto.

Nesse sentido:

2.
Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
3. Na hipótese, observa-se que foi utilizado o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes). A referida fração de aumento não se mostra desproporcional, e se trata de parâmetro aceito por esta Corte Superior, razão pela qual não há retoque a ser feito na dosimetria (
AgRg
no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). (grifos meus).

Na hipótese dos autos, ao fixar a pena-base para o crime de constrangimento ilegal, o Juízo de origem considerou uma única circunstância judicial desfavorável —
a culpabilidade
, entendida como elevada em razão da conduta intimidadora do réu, praticada durante a madrugada, contra vítimas em situação de
vulnerabilidade. Com base nisso, a pena-base foi fixada em
06 (seis) meses de detenção
, valor que representa o dobro do mínimo legal de 03 (três) meses, sem, contudo, apresentar motivação suficiente que justifique essa elevação acentuada.

A jurisprudência tem admitido, como parâmetro razoável, a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal quando há apenas uma circunstância judicial desfavorável, salvo motivação concreta que autorize majoração mais severa — o que não se verifica no presente caso.

Aplicando-se, portanto, a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 03 meses, o aumento corresponderia a 15 (quinze) dias, fixando-se a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase
, foi reconhecida a
agravante da reincidência
, o que justificou nova elevação da pena, desta vez para
01 (um) ano de detenção
. Ocorre que não houve fundamentação acerca da fração utilizada para esse novo aumento, o qual revela-se desproporcional se comparado ao
quantum
fixado na primeira fase.

Assim, aplicando-se também aqui a fração de 1/6 sobre a pena-base de
03 meses e 15 dias
,
totalizando a
pena definitiva em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime
semi
aberto
, mantido em razão da reincidência.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial do pleito defensivo, com a consequente readequação da pena nos termos ora fixados.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo
para:

(a)
absolver
o apelante quanto ao crime do art. 147
,
do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP
e;

(b)
readequar a pena
do crime do art. 146,
caput,
do Código Penal, para
4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025